Tribunal: STF
Processo: ARE 1582732
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. COBRANÇA DE FATURA INTEGRAL INDEPENDENTE DA INTEGRALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA A) AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL; B) DA RESERVA DE PLENÁRIO: AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DO AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM FUNDAMENTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO. COPANOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA COPASA MG. TARIFA ÚNICA DE ESGOTO. AUMENTO. RESOLUÇÃO ARSAE Nº 155/2021. POLÍTICA TARIFÁRIA. COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA. COBRANÇA DE TARIFA UNIFICADA EM LOCAIS ONDE NÃO HÁ A PRESTAÇÃO DE TODAS AS ETAPAS DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP Nº 1.339.313/RJ (RECURSO REPETITIVO). OFENSA AO PRINCÍPIO DA MODICIDADE DA TARIFA NÃO DEMONSTRADA. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 
1. Não há falar-se em ausência de interesse processual pelo fato de o ato normativo apontado na inicial – Resolução ARSAE nº 154/2021 – não se aplicar à COPANOR, que efetua a cobrança da tarifa integral de esgotamento sanitário com fundamento na Resolução ARSAE nº 155/2021. Isso porque, em que pese o equívoco cometido, o fundamento jurídico que embasa a pretensão deduzida em juízo – a ilegalidade da cobrança da tarifa de esgoto integral quando não implementadas todas as etapas do serviço – é o mesmo.
2. A questão acerca da ilegitimidade passiva da COPASA MG já foi devolvida em sede de agravo de instrumento, oportunidade em que enfrentada e rejeitada por esta segunda instância, sendo inviável, portanto, o revolvimento da matéria no julgamento do recurso de apelação, pois, embora de ordem pública, sua reanálise esbarra no óbice da preclusão consumativa. 
3. Considerando que os serviços públicos de esgotamento sanitário no âmbito do Município autor são prestados, exclusivamente, pela COPANOR – pessoa jurídica com patrimônio, receitas e obrigações próprias –, não há como se imputar à COPASA MG a responsabilidade pela prestação dos serviços e, via de consequência, pela cobrança das respectivas tarifas. 
4. Embora a titularidade do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário seja do Município, o ordenamento jurídico pátrio autoriza sua regulação por entidade autárquica vinculada a outro ente federado, desde que haja autorização expressa da municipalidade. 
5. A ARSAE-MG, na condição de agência reguladora dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, devidamente autorizada pelo Município, tem competência para estabelecer o regime tarifário dos preços cobrados pela concessionária, inclusive autorizar a revisão e reajuste das tarifas como meio de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços e, em última análise, garantir sua própria continuidade. 
6. À ARSAE-MG é possível efetuar a revisão da política tarifária do serviço público de esgotamento sanitário para assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e, em última análise, garantir a própria continuidade do serviço, até porque, no âmbito dos contratos de concessão, o princípio do pacta sunt servanda não tem aplicação absoluta. 
7. Não se vislumbra ilegalidade na norma inserta no art. 2º, da Resolução nº 155/2021, que autorizou a COPANOR a cobrar pelo serviço de esgotamento sanitário em razão da conexão da edificação à rede pública de esgotamento sanitário, com a coleta e o afastamento do esgoto, sem qualquer diferenciação tarifária em razão da existência ou não de tratamento de esgoto coletado para cada usuário, porquanto a prestação de apenas uma das etapas do serviço de esgotamento sanitário já autoriza a cobrança da tarifa, consoante se extrai da interpretação do art.3º-B, da Lei nº 11.445/07 (com a redação dada pela Lei nº 14.026/20), nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.339.313/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos.
8. Se é lícita a cobrança da tarifa mesmo quando não implementadas todas as etapas do serviço, idêntico raciocínio se aplica quanto à viabilidade da cobrança da tarifa unificada para todos usuários, mesmo em locais em que os serviços de tratamento e disposição final do esgoto ainda não foram implementados, até mesmo como forma de assegurar recursos para que seja possível a prestação integral das atividades que constituem o serviço público de esgotamento sanitário, notadamente porque, nas etapas de tratamento e disposição final, ao contrário do que ocorre nas anteriores (coleta e transporte), não há uma relação direta entre os usuários e concessionária, pois o tratamento final de efluentes é uma atividade posterior e complementar, de natureza socioambiental, travada entre a concessionária e o Poder Público, beneficiando toda a coletividade. 
9. A norma inserta no art. 8º, da Lei Estadual nº 18.309/09 possibilita a inclusão, no valor da tarifa, de recursos necessários ao cumprimento das metas de universalização e à adequada prestação dos serviços.
10. Ausente a demonstração da ocorrência de ofensa ao princípio da modicidade das tarifas, consagrado no art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.789/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, não há falar-se na suspensão da cobrança da tarifa única de esgoto” (fls. 1-2, e-doc. 169).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 191).

2. No recurso extraordinário, o Município de Itaipé/MG alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º e o art. 97 da Constituição da República. 

Afirmou ter havido afronta ao art. 97 da Constituição da República, que espelha o princípio da reserva de plenário, porque, “para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrente, o Tribunal a quo afastou do caso concreto dispositivos válidos e vigentes contidos na legislação estadual de regência (art. 2º da Lei Estadual 12.990/98 e art. 10 da Lei Estadual 18.309/09), negativa de aplicação que somente poderia ser efetivada mediante declaração expressa de inconstitucionalidade das referidas normas em plenário” (fl. 7, e-doc. 224).

Assinalou que “o Tribunal a quo, ao julgar o feito, sustentou a legitimidade da cobrança da tarifa unificada de esgoto imputada por intermédio do art. 2º contido nas Resoluções ARSAE-MG n. 154/2021 e n. 155/2021” e que, “para tanto, a Corte de origem aduziu que a Agência Reguladora atuou em conformidade com as suas atribuições normativas infralegais (...) Argumentou-se, ainda, que não haveria ilegalidade a eivar o mencionado dispositivo normativo, pois, segundo entende a Corte de origem, a prestação de apenas uma das etapas do serviço de esgotamento sanitário já autorizaria a cobrança da tarifa integral, ‘consoante se extrai da interpretação do art. 3º-B da Lei nº 11.455/07 (...) nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.339.313/RJ’” (fl. 11, e-doc. 224).

Argumentou que a decisão do Tribunal a quo, com base nos fundamentos expostos, teria ignorado os “dispositivos legais que são de cogente aplicação a este caso concreto, contidos na Lei Estadual n. 12.990/98, que trata dos serviços de saneamento básico prestados por COPASA/COPANOR, e na Lei Estadual n. 18.309/09, a qual estabelece normas relativas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e cria a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG)” (fl. 12, e-doc. 224). 

Sustentou que “os termos da legislação de regência são explícitos em vedar a cobrança tarifária por parcelas dos serviços de saneamento básico não entregues aos usuários finais. Trata-se, justamente, da consequência que advém da aplicação do art. 2º das Resoluções ARSAE 154/2021 e 155/2021, cujos termos autorizam a cobrança da tarifa integral de esgoto, independentemente de se encontrarem os respectivos usuários atendidos ou não pelos serviços de tratamento dos efluentes sanitários” (fl. 12, e-doc. 224).

Destacou que o “art. 2º da Lei Estadual 12.990/98 e art. 10 da Lei Estadual 18.309/09 são inequívocos em vedar a tarifação por parcelas dos serviços de saneamento básico não entregues ou não colocadas à disposição dos usuários finais”. Ponderou que, “por força do princípio da legalidade, em sua faceta da reserva legal (art. 5º, II da Constituição da República), referidos dispositivos legais são vinculantes à COPASA/COPANOR e à ARSAE-MG, devendo por elas serem respeitados, inclusive no que tange à edição de atos normativos infralegais, no exercício do poder regulatório da Agência Reguladora” (fls. 25-26, e-doc. 224).

Ressaltou ser “inviável à Agência Reguladora, por si, inovar na ordem jurídica para fins de criar limitações ou restrições aos direitos dos usuários dos serviços de saneamento básico, em temas nos quais a legislação de regência prescreveu claramente a única conduta possível de ser adotada pela Administração” (fl. 16, e-doc. 224).

Pediu o provimento do recurso, com a cassação do acórdão recorrido e devolução dos autos à origem, para que o Órgão Especial do Tribunal julgue observando o art. 97 da Constituição da República ou, sucessivamente, o provimento do recurso para que “seja reformado o acórdão recorrido, a fim de se decretar a nulidade do art. 2º contido nas Resoluções ARSAE-MG n. 154/2021 e n. 155/2021 e, de conseguinte, julgar procedentes os pedidos iniciais formulados pelo ora Recorrente” (fl. 18, e-doc. 224). 

3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e, “quanto à invocada ofensa ao art. 97 da CR, o recurso também não reúne condições de prosseguir, visto que a decisão recorrida não está fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição da República” (fl. 5, e-doc. 234).

4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “contrariamente ao indicado, a apreciação e julgamento do apelo extremo interposto não exigirá a prévia análise acerca da correta aplicação de normas infraconstitucionais, observando-se, no caso destes autos, ofensa direta aos preceptivos contidos no art. 5º, II e no art. 97 da Constituição da República” (fl. 4, e-doc. 257).

Assevera que, “ao afastar as disposições contidas no art. 2º da Lei Estadual 12.990/98 e art. 10 da Lei Estadual 18.309/09, sem previamente submeter as referidas normas à análise de constitucionalidade em plenário, por julgamento do Órgão Especial do TJMG, não há dúvidas de que o Tribunal de origem incorreu em violação ao art. 97 da Constituição da República e ao que estipula a Súmula Vinculante n. 10 desta excelsa Corte, ofensa objetiva ao texto constitucional que prescinde de qualquer enfrentamento entre a legislação estadual invocada e a própria Constituição da República” (fls. 8-9, e-doc. 257).

Pede o provimento do presente agravo para que seja admitido o recurso extraordinário.

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Cuida-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Município de Itaipé/MG contra a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa, a Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A – Copanor e a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – Arsae/MG, com objetivo de sustar a cobrança de tarifa integral por serviços prestados de forma incompleta (e-doc. 3).

O Município argumenta que as Leis estaduais ns. 12.990/1998 e 18.309/2009 impedem essa cobrança. Contudo foram ignoradas pelo Tribunal de origem. Sustenta, ainda, que as Resoluções ns. 154 e 155/2001, editadas pela agência agravada e utilizadas como fundamento legal da cobrança da tarifa integral, são irregulares e ilegais, por contrariarem norma legal hierarquicamente superior.
 
7. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com os seguintes fundamentos:
“O cerne da questão litigiosa consiste em verificar a (i)legitimidade da cobrança da tarifa integral de esgoto, em razão da conexão da edificação à rede pública de esgotamento sanitário, com a coleta e o afastamento do esgoto, sem qualquer diferenciação tarifária em razão da existência ou não de tratamento dos efluentes coletados de cada usuário, conforme autoriza a norma inserta no art. 2º, da Resolução ARSAE nº 155/2021. (...)
A Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, com as alterações trazidas pela Lei Federal nº 14.026/2020, que atualizou o marco legal do saneamento básico, estabelece, em seu art. 8º, inciso I, que os Municípios e o Distrito Federal exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico no caso de interesse local, e a norma do § 5º prevê que o titular deverá definir a entidade responsável pela regulação e fiscalização desses serviços, independentemente da modalidade de sua prestação.
A norma do art. 21, da Lei nº 11.445/2007, dispõe que a função de regulação, desempenhada por entidade de natureza autárquica dotada de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira, atenderá aos princípios de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. 
Por sua vez, o art. 22, elenca os objetivos da regulação, quais sejam: (...)
No âmbito do Estado de Minas Gerais, a Lei Estadual nº 18.309/2009, estabeleceu normas relativas aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e criou a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG), autarquia especial vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (art. 4º) com finalidade de fiscalizar e orientar a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como editar normas técnicas, econômicas e sociais para a sua regulação (art. 5º). 
De acordo com a norma inserta no art. 5º, §§ 1º e 2º, da referida lei estadual, a regulação e fiscalização, pela ARSAE-MG, dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário dependem de autorização expressa dos Municípios ou do consórcio, salvo no caso de adesão, antes da publicação da lei, à regulamentação dos serviços pelo Estado.
Verifica-se, portanto, que, a despeito de a titularidade do serviço público em apreço ser do Município, o ordenamento jurídico pátrio autoriza sua regulação por entidade autárquica vinculada a outro ente federado, desde que haja autorização da municipalidade. 
No caso em testilha, o ente municipal celebrou convênio de cooperação com o Estado de Minas Gerais, por meio do qual autorizou que a regulação e fiscalização do serviço fosse realizada pela ARSAE-MG, inclusive por meio da execução da política tarifária, fixação, revisão e reajuste das tarifas como meio de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços.
Pela análise do contrato de concessão, é possível verificar que, embora haja a previsão de que a tarifa de esgotamento sanitário somente será cobrada de forma integral após a implantação do serviço de tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, também está acordado que os serviços (ligação, coleta, transporte, tratamento e disposição final) serão cobrados por meio de tarifa integral ou reduzida, conforme os serviços prestados, nos termos de resolução normativa editada pela ARSAE MG. 
Diante desses elementos, vislumbra-se que, à ARSAE-MG, é lícito efetuar a revisão da política tarifária do serviço público de esgotamento sanitário para assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e, em última análise, garantir a própria continuidade do serviço, até porque, no âmbito dos contratos de concessão, o princípio do pacta sunt servanda não tem aplicação absoluta.
Especificamente quanto ao valor da tarifa, a norma inserta no art. 2º, da Resolução ARSAE MG nº 155/2021, autorizou a COPANOR a cobrar pelo serviço de esgotamento sanitário em razão da conexão da edificação à rede pública de esgotamento sanitário, com a coleta e o afastamento do esgoto, sem qualquer diferenciação tarifária em razão da existência ou não de tratamento dos efluentes coletados de cada usuário. 
Diante disso, a concessionária passou a cobrar a tarifa única de esgoto sanitário, equivalente a 100% da tarifa de água para todos os usuários, independentemente da efetiva implantação da última etapa do serviço (tratamento e disposição final do esgoto).
Referido aumento fora embasado em diversas notas técnicas elaboradas pela ARSAE MG, após realização e audiências e consultas públicas, na medida em que o serviço de esgotamento sanitário, nos locais em que era cobrada a tarifa subsidiada (EDC), era deficitário. 
Em primeiro lugar, não vislumbro ofensa à legislação federal, tampouco às Leis Estaduais nº 12.990/98 e nº 18.309/09 pela cobrança da tarifa unificada nos locais onde não há a prestação dos serviços de tratamento e disposição final, porquanto a prestação de apenas uma das etapas já autoriza a cobrança, consoante se extrai da interpretação do art. 3º-B, da Lei nº 11.445/073 (com a redação dada pela Lei nº 14.026/20), bem como do art. 8º, da Lei Estadual nº 18.309/09, que possibilita a inclusão, no valor da tarifa, de recursos necessários ao cumprimento das metas de universalização e à adequada prestação dos serviços: (...)
Com efeito, se é lícita a cobrança da tarifa mesmo quando não implementadas todas as etapas do serviço, com base na interpretação dada ao art. 3º-B, da Lei nº 11.445/07, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.339.313/RJ), idêntico raciocínio se aplica quanto à viabilidade da cobrança da tarifa unificada para os usuários em locais em que os serviços de tratamento e disposição final do esgoto ainda não foram implementados, até mesmo como forma de assegurar recursos para que seja possível a prestação integral das atividades que constituem o serviço público em questão. (...)
Consigno, ainda, que, embora o reajuste da tarifa tenha sido considerável, não ficou demonstrada a ocorrência de ofensa ao princípio da modicidade das tarifas, consagrado no art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.789/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. 
Ressalte-se, por fim, que o usuário de serviço público é uma categoria específica de consumidor, de forma que o Código de Defesa do Consumidor somente se aplica às relações entre usuários e concessionárias de serviço público subsidiariamente, naquilo que não contraria a lei especial, repise-se, a Lei nº 8.789/95.
Diante desses elementos, vislumbro a legitimidade do ato administrativo ora atacado” (fls. 8-15, e-doc. 169).

Rever o entendimento das instâncias de origem demandaria a análise e interpretação da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, especificamente a Lei federal n. 11.445/2007, as Leis estaduais ns. 12.990/1998 e 18.309/2009 e as Resoluções ns. 154 e 155/2021 da agência reguladora estadual e o contrato celebrado entre as partes. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incidem na espécie as Súmulas ns. 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CRITÉRIO DE 
FIXAÇÃO DA TARIFA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 850.916-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.3.2015).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ESGOTO. COBRANÇA. EFETIVAÇÃO DE PARTE DAS ATIVIDADES EM QUE SE DESDOBRA O SERVIÇO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.378.213-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.6.2022).
“Agravo regimental em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Artigo 93, inciso IX, da CF/88. Violação. Não ocorrência. Alegação de afronta ao art. 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF/88. Ausência de repercussão geral. Fornecimento de água e tratamento de esgoto. Tarifa mínima. Critérios de cobrança. Princípio da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema nº 660, DJe de 1º/8/13). 3. A resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636 do STF. 4. Não provimento do agravo regimental, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.316.024-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.5.2022).

Ademais, verificar a alegada afronta ao princípio da legalidade (inc. II do art. 5º da Constituição da República), suscitada pelo agravante, exigiria a análise prévia da legislação infraconstitucional, em desrespeito à Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.

8. Também não procede a alegação de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois, no julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência de lei ou ato normativo  com fundamento constitucional. O Tribunal de origem interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie para concluir no sentido da legalidade da cobrança da tarifa integral. 

Assim, não se demonstra, no caso, contrariedade ao art. 97 da Constituição da República nem à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.572.914-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.12.2025).

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Regime especial de tributação. Diferimento no recolhimento. Abrangência e cumprimento dos requisitos legais. análise de legislação infraconstitucional. Reserva de plenário. Art. 97 da CF. Inaplicabilidade. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por entender que a discussão nos autos possui caráter infraconstitucional, inexistindo ofensa ao art. 97 da CF e a Súmula Vinculante 10. 2. A parte recorrente alega que foi negado vigência a norma infraconstitucional com fundamento na Constituição sem que houvesse respeito à regra da reserva de plenário. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razões de decidir 4. A controvérsia referente a abrangência e ao cumprimento dos requisitos previstos em norma infraconstitucional para ser beneficiado por regime especial de tributação consistente no diferimento do recolhimento de imposto se dá a partir da interpretação dessa legislação. 5. Não houve violação ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10, porquanto não há exigência de reserva de plenário na mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do exercício da jurisdição, sendo necessária, para tanto, que o deslinde alcançado pelo órgão fracionário esteja fundamentado na incompatibilidade direta entre a norma legal e o texto constitucional, circunstância não verificada no caso concreto. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.566.744-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.12.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora